Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-61.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003386-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CESAR VILELA BRITO - CPF: 005.066.761-02 (APELADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, CONCEDE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINA QUE A COOPERATIVA CREDENCIE O MÉDICO NO QUADRO DE SEUS ASSOCIADOS –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO CAPÍTULO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA APELANTE ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA – ART. 1.000,
CAPUT

E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Nos termos do artigo 1.013, § 5o, do CPC, o capítulo da sentença que concede o pedido de tutela provisória de urgência é impugnável por meio do Recurso de Apelação; todavia, para tanto, deve haver insurgência, sob pena de não devolução da matéria e, de conseguinte, a ocorrência do trânsito em julgado. No caso, não há qualquer insurgência quanto ao capítulo que deferiu o pedido de tutela de urgência e fixou multa para o caso de descumprimento.

2- O cumprimento espontâneo da obrigação, sem ressalva, constitui de prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Na hipótese, houve o cumprimento espontâneo da obrigação pela Apelante, antes da interposição do Recurso, sem qualquer ressalva; logo, está evidenciada a concordância tácita e, consequentemente, a falta de interesse recursal, o que acarreta o não conhecimento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003386-61.2021.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca Sinop-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Felipe

Cesar Vilela Brito
.

O Julgador compeliu a Apelante a admitir, permanentemente, o Apelado como seu associado, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ordem seja cumprida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

De acordo com a Apelante, o Julgador de primeiro grau não verificou que a Cooperativa buscou, tão-somente, as adequações administrativas para apreciação quanto ao cumprimento ou não dos requisitos necessários à cooperação do Apelado.

Ressalva que a cooperação é livre a qualquer profissional da categoria da cooperativa, neste caso, profissional médico; contudo, deve se ater aos requisitos específicos dispostos na Lei 5.764/71 e, consequentemente, ao Estatuto Social e Regimento Interno da Apelante, o que não ocorreu no caso em tela.

Insiste que, para o ingresso do profissional como cooperado, não basta que o mesmo seja médico especialista em determinada área, é necessário que o pretendente à cooperação cumpra todos os requisitos do Estatuto Social e Regimento Interno.

Esclarece que, antes da pandemia de Covid-19, recebeu 05 (cinco) processos de cooperação, que estavam pendentes de avaliação pela Comissão Permanente de Cooperação. Todavia, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19 e, de conseguinte, a Apelante passou a adotar todas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Reguladora - ANS, orientando sempre aos seus prestadores de serviços, médicos cooperados/credenciados, colaboradores e, em especial aos beneficiários, as medidas necessárias para prevenção e tratamento.

Argumenta que não há falar em negativa infundada para a cooperação profissional do Apelado, uma vez que desde o início da pandemia, não tem recebido novas cooperações, haja vista o momento vivenciado.

Informa que, em Sinop-MT, local onde pretendia e foi deferida à cooperação do Apelado – há 19 (dezenove) profissionais cooperados na especialidade de ortopedia/traumatologia, e que não há demanda reprimida suficiente para cooperação de mais profissionais médicos nessa especialidade.

Segue aduzindo que, embora o ingresso nas sociedades cooperativas seja livre àqueles que assim desejarem, o que é legalmente vedado é a proibição imotivada e desarrazoada do ingresso de novos associados, não a restrição de acesso como forma de resguardar a viabilidade técnico-econômica da sociedade.

No entender da Apelante, o termo
"impedimentos de ordem técnica"
engloba a possibilidade de continuidade dos fins econômicos da Cooperativa, de tal forma que o número excessivo de sócios cooperados possa inviabilizar o seu andamento, ou seja, o número de cooperados não pode ser tal que acarrete a impossibilidade técnica de prestação de serviços.

Em outras palavras, defende que lhe é lícito admitir novos cooperados somente quando lhe for economicamente interessante, tal qual estabelece o artigo 3.o, do seu Estatuto Social.

Em resumo, a Apelante alega que a impossibilidade técnica excepcionada pelo artigo 4.o, inciso I, da Lei 5.764/71, engloba, nos termos das disposições do seu Estatuto Social, a inviabilidade operacional decorrente do número excessivo de profissionais em determinada área de atuação, preservando a viabilidade econômico-financeira da entidade cooperativa, razão pela qual afirma que a reforma da sentença, com o indeferimento de cooperação, é medida que se impõe.

Reitera que o aumento indiscriminado no número de médicos cooperados, sem que sejam avaliadas as questões regimentais da Cooperativa, causa impactos no funcionamento da mesma, em razão da proporcional elevação dos custos operacionais e despesas administrativas decorrentes, sendo, pois, legítima a recusa da Apelante admitir em seus quadros o Apelado, sob a fundamentação de que
"não há necessidade de novas admissões na especialidade solicitada”
.

Registra que jamais colocou em discussão ou análise a capacidade técnico-profissional do Apelado para indeferimento da solicitação de cooperação, havendo apenas as adequações administrativas para apreciação quanto ao cumprimento ou não dos requisitos necessários à cooperação, todos descritos no Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa, os quais, em decorrência do momento vivenciado, estão suspensos.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 102255973.

Na primeira análise dos autos, constatei que a Unimed Norte Mato Grosso cumpriu a sentença, admitiu o Recorrido como médico cooperado em 21/07/2021, na especialidade de Ortopedia/Traumatologia, e que o Apelado participou do treinamento realizado pela Operadora, em 22/07/2021, quando foram apresentadas as regras internas de funcionamento, autorizações, Sistema e liberação de acesso para atendimento, conforme se extrai da Declaração de Id. 102255974.

Assim, tendo em vista a redação do artigo 1.000 da Lei de Ritos, segundo a qual,
“a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”;
levando em consideração que, nos termos do artigo 10 do CPC, “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
e, a fim de evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, determinei a intimação da Apelante

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse sobre a preclusão lógica decorrente do cumprimento espontâneo da obrigação, antes da interposição do Recurso de Apelação.

Por meio da petição de Id. 107329986, a Apelante ratificou os termos das razões do Apelo e alegou que cumpriu a sentença porque o Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que ela (a Recorrente) incluísse o Recorrido no seu quadro de cooperados, sob pena de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REVISORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, relembro que, nos termos do artigo 1.013, § 5o, do CPC, o capítulo da sentença que concede o pedido de tutela provisória de urgência é impugnável por meio do Recurso de Apelação; todavia, para tanto, deve haver insurgência, sob pena de não devolução da matéria e, de conseguinte, a ocorrência do trânsito em julgado.

Aliás, oportuna transcrição de trecho de aresto do STJ:

[...] 4.
O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior
. 5.
O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada
. [...]
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (sem grifos no original)

Neste Recurso de Apelação, não há qualquer insurgência quanto ao capítulo que deferiu o pedido de tutela de urgência e fixou multa para o caso de descumprimento.

Se não bastasse, a sentença recorrida foi proferida em 09/07/2021 e, conforme já exposto, no
decisum
, o Juiz singular acolheu o pedido inicial e compeliu a Apelante a admitir, permanentemente, o Apelado como associado, além de conceder o pedido de tutela de urgência
“determinando que a requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico admita, no prazo de 05 dias, o requerente Felipe Cesar Vilela Brito em seus quadros, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 limitados a R$ 50.000,00”
.

A Apelante foi intimada da sentença em 14/07/2021.

O Apelado trouxe informação e comprovou,
por meio de Declaração expedida pela própria Unimed Norte Mato Grosso
(Id. 102255974), que a
Recorrente cumpriu a decisão judicial em 21/07/2021
, data em que o médico Apelado passou a ser cooperado da Apelante, inclusive participando de curso de treinamento oferecido pela Cooperativa, em 22/07/2021.

Contudo,
o Recurso de Apelação foi interposto em 30/07/2021
, ou seja,
depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da sentença concessiva da tutela de urgência
.

Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela Apelante, pois a aceitação incondicional da sentença inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la.

Com efeito, cumprida a obrigação, afronta ao bom senso e à mais elementar lógica, a insurgência por meio da qual postula a reforma do comando a que adimpliu voluntariamente, sem qualquer insurgência quanto ao capítulo que concedeu a tutela de urgência, sob pena de multa.

Não se pode olvidar que o artigo 1.000 do CPC prevê:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa
ou tacitamente
a decisão
não poderá recorrer
.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática,
sem nenhuma reserva
, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.
(sem grifos no original)

Inegável que a Apelante se conformou com a sentença, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à falta de interesse recursal para a interposição deste Recurso de Apelação.

No mesmo sentido, transcrevo recentes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
Verbis
:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento espontâneo da condenação, sem ressalva. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 do CPC). Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10006780420208260032 SP 1000678-04.2020.8.26.0032, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
30/08/2021
).

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER - ANUÊNCIA DA PARTE COM A SENTENÇA - RECURSO POSTERIOR - PRELIMINAR ACOHIDA - RECURSO NÃO COHECIDO Nos termos do art. 1.000 do CPC, aquele que aceita expressa ou tacitamente a decisão, dela não pode recorrer, por preclusão lógica. [...].
(TJ-MG - AC: 10000190120568004 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/05/2021
).

Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Concurso público. Sentença procedência. Réu que convocou o Autor para realização do exame físico. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Aceitação tácita da sentença. Art. 1.000 do CPC, caput e parágrafo único do CPC. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão. Desprovimento do recurso
. (TJ-RJ - APL: 00047189320118190052, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento:
15/01/2021
, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Assim, diante do cumprimento espontâneo da obrigação pela Apelante, antes da interposição do Recurso, sem qualquer ressalva, está evidenciada a concordância tácita e, consequentemente, a falta de interesse recursal, motivo pelo qual
não conheço do Recurso de Apelação
.

De conseguinte, em atenção à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios (de R$ 2.500,00) para R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021